Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705228-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA GOMES DE SANTANA AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A agravante juntou petição aos autos, na qual requer a desistência recursal (ID 23495072). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido pela agravante. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator